Tribunal: TJMT
Processo: 1039219-91.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039219-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Reintegração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDORIEL TALES TAQUES ALBUQUERQUE - CPF: 003.967.261-19 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO APÓS REVISÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por policial militar reintegrado ao cargo, na qual se pleiteia o pagamento de remunerações e reflexos referentes ao período de afastamento entre a demissão e a posterior reintegração administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reintegração administrativa de servidor público, após revisão de penalidade de demissão, produz efeitos financeiros retroativos, com ressarcimento das vantagens do período de afastamento, ou se possui efeitos meramente prospectivos.

III. Razões de decidir

3. A absolvição penal por insuficiência de provas não vincula automaticamente a esfera administrativa, preservando-se a independência entre as instâncias.

4. Todavia, a controvérsia desloca-se para os efeitos jurídicos da reintegração efetivamente promovida pela Administração, que, ao revisar o ato demissório, restabeleceu o vínculo funcional do servidor.

5. A reintegração não se confunde com revogação discricionária ou nova investidura, constituindo forma de retorno ao cargo com restauração da situação funcional anterior, implicando o restabelecimento do
status quo ante
.

6. A manutenção dos efeitos patrimoniais da demissão, após sua superação pela própria Administração, revela contradição lógica e afronta aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da reparação integral e da segurança jurídica.

7. A revisão administrativa que substitui a penalidade expulsiva por sanção menos gravosa evidencia a inadequação da demissão, impondo a recomposição dos prejuízos funcionais e remuneratórios suportados pelo servidor.

8. A jurisprudência orienta que a reintegração acarreta o pagamento das vantagens devidas no período de afastamento.

9. Inadequada a qualificação do ato como mera revogação
ex
nunc
, pois a reintegração pressupõe a eliminação da causa que justificava o desligamento, com efeitos retroativos próprios.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
“1. A reintegração de servidor público, decorrente de revisão administrativa que afasta a penalidade de demissão, implica o restabelecimento do
status quo ante
, com o pagamento das vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento. 2. Não é possível conferir efeitos exclusivamente prospectivos à reintegração quando a própria Administração desconstitui a sanção expulsiva, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edoriel
Tales Taques Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento da remuneração e dos reflexos financeiros relativos ao período em que o autor permaneceu excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, entre 31/01/2020 e 29/03/2023, apesar de posteriormente reintegrado ao cargo de soldado por meio da Portaria n.º 48.419/2023.

Conforme consta da sentença, o autor foi demitido após a conclusão de Conselho de Disciplina instaurado em razão de fatos ocorridos em 12/07/2017. Posteriormente, em sede penal, foi absolvido na ação n. 0001776-15.2017.8.10.0057, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, isto é, por insuficiência de provas para condenação. A partir desse fato novo, requereu a revisão do ato administrativo, sobrevindo a reintegração ao cargo. Não obstante, o Juízo de origem entendeu que a Administração apenas revogou a penalidade de demissão, por critérios de conveniência e oportunidade, de modo que os efeitos do ato seriam meramente
ex
nunc
, sem repercussão patrimonial retroativa. Por essa razão, reputou indevido o pagamento das verbas reclamadas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao qualificar a reintegração como simples revogação administrativa destituída de efeitos retroativos. Afirma que, ainda que a absolvição penal por insuficiência de provas não produza, por si só, efeito vinculante automático sobre a esfera administrativa, a própria Administração, ao revisar a penalidade anteriormente aplicada, tornou sem efeito a demissão e restabeleceu o vínculo funcional, circunstância que atrai o regime jurídico da reintegração com ressarcimento integral das vantagens do período de afastamento. Invoca, para tanto, a legislação estadual pertinente e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a reintegração do servidor restabelece o
status quo ante
, impondo o pagamento da remuneração e vantagens correspondentes ao período de indevido desligamento.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, insistindo em que a absolvição criminal se deu por insuficiência de provas e, portanto, não afasta a autonomia entre as instâncias. Defende que a reversão da penalidade decorreu de revisão administrativa fundada em proporcionalidade e razoabilidade, sem reconhecimento de nulidade ou ilegalidade do ato originário de demissão, motivo pelo qual os efeitos da reintegração seriam não retroativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal não reside propriamente em saber se a absolvição penal por insuficiência de provas, isoladamente considerada, vincula a esfera administrativa. Esse ponto, em rigor, foi corretamente enfrentado pela sentença ao reconhecer a independência relativa entre as instâncias. A questão central, mais profunda e juridicamente decisiva, consiste em definir quais são os efeitos patrimoniais da reintegração efetivamente deferida ao apelante pela própria Administração Pública, após a revisão do ato de demissão.

E é justamente nesse ponto que, a meu juízo, a sentença merece reforma.

Com efeito, o raciocínio adotado na origem partiu da premissa de que, como a absolvição criminal ocorreu com base no art. 386, VII, do CPP, não teria havido declaração judicial de inexistência do fato nem negativa de autoria, razão pela qual a sanção administrativa não seria, em tese, automaticamente desconstituída. Até aí, a conclusão é juridicamente defensável. Ocorre que a lide não se encerra nessa constatação. O que se verificou, no plano fático-processual, foi que a Administração reviu o ato demissório e reintegrou o servidor ao cargo, tornando sem efeito a exclusão das fileiras da corporação. E, uma vez reintegrado o militar, a discussão desloca-se do terreno da autonomia das instâncias para o terreno dos efeitos jurídicos da reintegração.

A reintegração, por sua própria natureza, não se confunde com mera readmissão graciosa, nem com novo ingresso, nem com liberalidade administrativa desprovida de repercussão funcional pretérita. Trata-se de forma de retorno ao cargo anteriormente ocupado, fundada na eliminação superveniente da causa que havia justificado o desligamento. Se a Administração restabelece o vínculo anterior, recolocando o servidor no mesmo cargo do qual fora excluído, o efeito jurídico típico desse ato é a recomposição da situação funcional pretérita, com restauração do
status quo ante
.

A sentença recorrida, todavia, operou distinção excessivamente formal entre anulação e revogação, para concluir que, como não houve pronunciamento explícito de nulidade, inexistiria direito às parcelas retroativas. Esse raciocínio, embora tecnicamente elaborado, não se mostra adequado à singularidade do caso concreto.

É que, no plano dogmático, a revogação administrativa, em sentido próprio, supõe ato válido, desfeito por razões supervenientes de conveniência e oportunidade.
Já a reintegração funcional, por sua vez, supõe que o afastamento anterior não mais subsista como fundamento legítimo para exclusão do servidor do cargo. Não se revela logicamente coerente que a Administração, de um lado, reconheça a necessidade de reintegrar o militar às fileiras da corporação, reformando a sanção extrema anteriormente aplicada, e, de outro, preserve integralmente os efeitos patrimoniais da exclusão como se o ato demissório permanecesse hígido em toda sua extensão.

A própria narrativa recursal
evidencia
que a revisão administrativa reformou a demissão e a substituiu por penalidade menos gravosa, circunstância que, no mínimo, revela a inadequação da sanção extrema antes imposta. O trecho final das razões de apelação é elucidativo ao afirmar que a decisão administrativa “reformou a demissão para a aplicação de uma pena de 30 dias de prisão”, apontando reconhecimento implícito da desproporcionalidade da punição máxima.

Nesse contexto, a qualificação do ato apenas como “revogação discricionária” não basta para neutralizar o efeito jurídico essencial da reintegração. Quando a Administração, em sede revisional, desconstitui a sanção expulsiva e restaura o vínculo estatutário anterior, o efeito natural é a recomposição dos prejuízos funcionais e remuneratórios daí decorrentes, salvo se houver expressa base legal em sentido contrário, o que não se extrai dos autos.

Ao contrário, o próprio apelante invoca, em suas razões, o regime legal estadual segundo o qual a reintegração do servidor, quando a demissão é invalidada por decisão administrativa ou judicial, deve ocorrer com ressarcimento de todas as vantagens, mencionando o art. 35 da Lei Estadual n.º 04/90 e o art. 183 da Lei n.º 555/2014.

Ainda que a sentença não tenha enfrentado de modo exauriente a incidência desses dispositivos, a orientação jurisprudencial trazida aos autos converge no mesmo sentido. O apelante transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça assentando que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento, pois o ato
reintegratório
deve restaurar o
status quo ante
e assegurar a recomposição integral dos direitos funcionais.

No mesmo rumo caminham os precedentes deste Tribunal de Justiça colacionados pelo apelante, em especial o aresto da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao tratar da reintegração de servidor punido com demissão, consignou serem cabíveis os vencimentos retroativos, com restabelecimento do
status quo ante
, bem como o precedente relativo a investigador da polícia judiciária civil reintegrado ao cargo, no qual se reconheceu o reestabelecimento de todas as vantagens com efeitos financeiros retroativos.

A interpretação teleológica desses precedentes revela uma diretriz firme: não se pode admitir que a Administração, após tornar sem efeito o afastamento funcional extremo e restituir o servidor ao cargo, negue-lhe, sem base jurídica suficiente, os consectários remuneratórios do período em que permaneceu indevidamente fora do serviço.

Essa conclusão também se harmoniza com princípios estruturantes do regime jurídico-administrativo. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração se beneficie do próprio ato revisado para se eximir do pagamento das verbas que seriam ordinariamente devidas se o vínculo funcional houvesse sido mantido. O princípio da restituição integral, por sua vez, impõe que o administrado prejudicado por ato posteriormente desfeito seja recomposto na maior medida possível. E o princípio da segurança jurídica, longe de favorecer apenas o Estado, também protege a confiança legítima do servidor reintegrado de ver restaurada sua situação funcional em sua inteireza.

Não desconheço o argumento estatal de que o ato de demissão, ao tempo em que praticado, gozava de presunção de legitimidade. Ocorre que essa presunção é relativa e cede diante da posterior revisão administrativa que retira a sanção expulsiva do mundo jurídico e restabelece o vínculo funcional. A manutenção dos efeitos financeiros do desligamento, como se a exclusão jamais tivesse sido infirmada, transforma a reintegração em providência incompleta e contraditória.

Também não prospera a objeção fundada na autonomia das esferas. De fato, a absolvição penal por insuficiência de provas não impõe, automaticamente, a anulação da sanção administrativa. Mas aqui não se está afirmando vinculação automática da esfera administrativa ao juízo penal. O que se afirma é algo distinto: uma vez que a própria Administração reviu o ato, tornou sem efeito a demissão e reintegrou o servidor, passa a incidir o regime jurídico da reintegração, com seus efeitos patrimoniais próprios. Em outras palavras, a fonte imediata do direito do autor não é a sentença penal absolutória em si, mas o ato administrativo revisional que o reintegrou ao cargo.

A sentença de origem, ao reduzir a reintegração a mero ato revogatório
ex
nunc
, deixou de perceber essa distinção conceitual.

Ademais, os próprios fundamentos invocados pela Administração para revisar a penalidade — proporcionalidade e razoabilidade — não favorecem sua tese defensiva. Se o Estado reconheceu, em juízo revisional, que a exclusão das fileiras da PMMT não mais se sustentava e que a sanção máxima deveria ser substituída por medida menos severa, não se mostra razoável impor ao servidor, de forma definitiva, o ônus econômico integral do período em que permaneceu apartado do cargo. Isso significaria perpetuar, no plano patrimonial, os efeitos da punição extrema que a própria Administração decidiu reformar.

Outro aspecto relevante é que o pedido deduzido nesta ação não pretende rediscutir o processo disciplinar em sua inteireza, nem obter declaração abstrata de nulidade do Conselho de Disciplina. O que o autor busca é o ressarcimento da remuneração, com reflexos, correspondente ao lapso em que permaneceu fora da corporação até ser reintegrado. A pretensão, portanto, guarda correlação direta com os efeitos do ato de reintegração, e não com a simples invocação reflexa da absolvição penal. Essa delimitação foi expressamente assinalada pelo apelante, ao sustentar que o objeto litigioso diz respeito aos “reflexos que a reintegração gerou na vida funcional pregressa” do servidor.

Nesse panorama, a solução mais consentânea com o ordenamento é reconhecer que a reintegração do apelante deve produzir efeitos financeiros retroativos, compreendendo as verbas remuneratórias e reflexas que ordinariamente perceberia caso tivesse permanecido em efetivo exercício, ressalvada, evidentemente, a apuração em liquidação de sentença dos valores efetivamente devidos, observadas as rubricas legais, os abatimentos eventualmente cabíveis e os critérios de correção e juros aplicáveis à Fazenda Pública.

Quanto ao período devido, os autos delimitam a pretensão ao intervalo entre 31/01/2020 e 29/03/2023, correspondente ao lapso entre a demissão e a reintegração administrativa.

No tocante aos consectários legais, o apelante requer correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança. A definição desses índices, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, deve observar a disciplina jurisprudencial aplicável no momento da liquidação, sem prejuízo de desde logo se consignar a incidência dos parâmetros legais pertinentes.

Por fim, deve ser invertido o ônus
da
sucumbência, condenando-se o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados na forma do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da condenação, em percentual a ser arbitrado pelo Juízo de origem em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor do autor, das remunerações e reflexos funcionais devidos no período compreendido entre 31/01/2020 e 29/03/2023, correspondente ao intervalo em que permaneceu afastado das fileiras da Polícia Militar até sua reintegração, observada a apuração em liquidação de sentença.

Sobre os valores incidirão correção monetária e juros de mora na forma da legislação e da jurisprudência aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, estes a serem fixados nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, II, do Código de Processo Civil, em fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026